Tribunal: TJBA
Processo: 8004456-10.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004456-10.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE. PROVA DE AUDIO NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS EFETUADOS POR TRÊS MESES. COBRANÇAS VÁLIDAS. CONTRATO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE POR INICIATIVA DO CLIENTE. CANCELAMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA
.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8004456-10.2023.8.05.0138
, em que são partes
VALTER NASCIMENTO
e
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça